Tribunal: TCU
Processo: 003.735/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) tendo por objeto o apoio à realização do Projeto intitulado Festa do Interior de Senhor do Bonfim no período de 11 a 13/06/2010

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor de Paulo Batista Machado, ex-prefeito do município de Senhor do Bonfim-BA, em razão da impugnação das despesas do Convênio 733/2010 (Siconv 737554), tendo por objeto o apoio à realização do Projeto intitulado "Festa do Interior de Senhor do Bonfim" no período de 11 a 13/06/2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo com fundamento no art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa/TCU 71/2012; 9.2. dar ciência desta deliberação aos herdeiros do responsável.